Tribunal: TJMT
Processo: 1042579-20.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042579-20.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELINEY ALVES DE SOUZA - CPF: 384.846.681-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ELINEY ALVES DE SOUZA - CPF: 384.846.681-34 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Responsabilidade solidária na saúde pública. Alegação de omissão e divergência. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a responsabilidade primária do Município no fornecimento de insumo de saúde não padronizado no SUS, atribuindo-a ao Estado de Mato Grosso, sob a fundamentação de que se trata de tratamento de média/alta complexidade. O embargante alega omissão quanto à análise de tópicos das contrarrazões e dispositivos legais (
arts
. 15 a 18 da Lei nº 8.080/90 e Enunciado nº 08 do CNJ), sustentando que tais normas impõem atribuição primária ao ente municipal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à
atribuição da responsabilidade pelo fornecimento do insumo de saúde pleiteado.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos modificativos, condicionadas à existência de vício sanável que justifique a alteração do julgado.

4. O voto condutor examina de forma fundamentada os critérios de repartição de competências no SUS, com base na Lei nº 8.080/90 e na tese firmada no Tema 793 do STF, afastando a atribuição municipal quanto ao fornecimento do insumo não padronizado e atribuindo-a ao Estado.

5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente, conforme entendimento reiterado do STJ e do STF.

6. O acórdão apresenta fundamentação adequada e coerente, baseada em elementos probatórios constantes dos autos, evidenciando a competência estadual para o fornecimento do insumo, o que afasta a alegação de omissão.

7. O prequestionamento se encontra implícito, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais para fins recursais, conforme jurisprudência consolidada.

8. Os embargos visam rediscutir o mérito do julgamento anterior, o que excede a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
rejeitado
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 8.080/90,
arts
. 15 a 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, Plenário, j. 23.03.2021; STF, HC 217.358/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,
DJe
28.11.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
25.02.2022; STJ,
AREsp
1.983.367/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo Município de Cuiabá, apenas para reconhecer o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo a responsabilidade subsidiária do Município quanto ao
fornecimento dos insumos alimentares e equipos para dieta enteral, requeridos em favor da parte autora.

A ação originária foi ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos ao fornecimento dos insumos alimentares (
Novasource
HP 1.5 ou
Isosource
1.5), frascos e equipos para nutrição enteral, necessários ao tratamento da autora, que apresenta sequelas de dois acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, com hemiplegia, disfagia e dificuldade de fala, conforme prescrição médica constante dos autos.

Na origem, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos, mas direcionando o cumprimento primariamente ao Município de Cuiabá.

O Município interpôs apelação, sustentando que os insumos possuem características de média/alta complexidade e não são padronizados no âmbito municipal, devendo o Estado de Mato Grosso arcar, em primeiro plano, com a obrigação.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença para atribuir responsabilidade primária ao Estado de Mato Grosso e subsidiária ao Município, considerando que os produtos pleiteados não integram a atenção básica e não estão padronizados no SUS.

Nos presentes embargos, o Estado de Mato Grosso alega que o acórdão incorreu em omissão, por não ter enfrentado adequadamente as contrarrazões apresentadas, especialmente quanto ao direcionamento da responsabilidade primária ao Município, sob o fundamento de que os
insumos alimentares se enquadram como serviço de alimentação e nutrição, de competência municipal, nos termos dos
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/90.

Sustenta que, conforme o Tema 793 do STF, o cumprimento das obrigações em matéria de saúde deve observar a repartição administrativa de competências entre os entes federados, e que, no caso concreto, o fornecimento de suplemento alimentar
não é de alto custo, devendo ser atribuído a
o Município, conforme precedentes do TJMT e enunciados do CNJ (nº 08, 60 e 87).

Requer, assim, a retificação do acórdão embargado, a fim de constar expressamente o direcionamento primário da obrigação ao Município de Cuiabá, com atuação subsidiária do Estado, em caso de descumprimento.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão ou contradição, ao argumento de que o acórdão embargado analisou detidamente a controvérsia, com base nos documentos dos autos, na Lei nº 8.080/90 e no Tema 793 do STF. Alega que o voto foi claro e coerente ao reconhecer que os insumos não pertencem à atenção básica, justificando o direcionamento da obrigação ao Estado, e que os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, contudo, não se verifica nenhum
do
s
vícios acima.

O embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar tópicos de suas contrarrazões e teria incorrido em divergência ao afastar a responsabilidade primária do Município, sem enfrentar expressamente o disposto nos
arts
. 15 a 18 da Lei nº 8.080/90 e no Enunciado nº 08 do CNJ, que preveem a execução de ações e serviços de alimentação e nutrição como atribuição municipal.

Todavia, tal alegação não procede.

O voto condutor examinou de forma exaustiva e fundamentada o conjunto probatório e jurídico, abordando expressamente os critérios de repartição de competências do SUS, previstos na Lei nº 8.080/90, bem como a tese fixada no Tema 793 do STF, segundo a qual os entes da Federação são solidariamente responsáveis pelo direito à saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme a natureza e a complexidade do serviço.

A decisão embargada foi clara ao registrar que os insumos pleiteados
não estão padronizados no SUS
e
não integram a atenção básica
, de modo que a responsabilidade pelo seu fornecimento recai, primariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, que possui atribuição para custear tratamentos de média e alta complexidade.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas mera discordância quanto à interpretação conferida ao alcance da competência municipal.

Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais

Consoante reiterada jurisprudência do STJ e do STF, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente para resolver a controvérsia.

“O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”

(STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
25/2/2022).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação adequada, e não o exame minucioso de cada argumento apresentado:

“O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte se já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da demanda proposta.”

(STF, HC 217.358/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,
DJe
28/11/2022).

Portanto, a ausência de referência expressa aos dispositivos citados pelo embargante não configura omissão, porquanto a matéria foi amplamente apreciada de forma implícita e substancial, em conformidade
com o Tema 793 do STF, os
arts
. 17 e 18 da Lei 8.080/90 e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Fundamentação suficiente e coerente

O acórdão embargado está coerentemente estruturado, apoiando-se em

prova documental constante dos autos (I
d
289036899), que demonstra a inexistência de estoque do produto no âmbito municipal;

informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde, comprovando tratar-se de insumo não padronizado e de aquisição estadual;

precedentes do TJMT e do STF, que reconhecem o direcionamento ao ente estadual em casos de média/alta complexidade.

Tais fundamentos
foram
suficientes para afastar a tese do embargante quanto à atribuição exclusiva ao Município.

O prequestionamento encontra-se implícito, sendo desnecessária a citação literal de cada dispositivo legal para fins de viabilização de recursos excepcionais, conforme entendimento pacífico do STJ:

“Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado.”

(STJ,
AREsp
1.983.367/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22
.
2
.
2022).

Verifica-se que os embargos visam modificar o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito e obter novo direcionamento da obrigação, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, porém
OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025